Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704630-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILDA RITA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença proposto por HILDA RITA DE BRITO (processo de no. 0712186-85.2023.8.07.0018), determinou a expedição do precatório e de requisição de pequeno valor relativos à parcela incontroversa do crédito, e, quando preclusa a decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do montante devido quanto à parcela controvertida (ID no 182782651 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 55659364), preliminarmente, o agravante argumenta que o feito deve ser suspenso, em atendimento ao que foi determinado no bojo do Tema de no 1.169, do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Prossegue afirmando, em síntese, que não há título executivo que embase a presente pretensão. Aduz que a parte exequente não é legítima para propor a presente demanda, tampouco a parte requerida deve compor o polo passivo da causa. Conclui que a parte exequente não é legítima para promover a execução individual do título coletivo, nem o executado para compor o polo passivo da execução, o que deve resultar na extinção do cumprimento de sentença em debate. No mérito, assevera que, caso a execução não seja extinta, deve haver a “aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que “se suspenda a tramitação do feito originário em virtude do até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, requer sejam reformadas as r. decisões agravadas a fim de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa, seja indeferida a execução, com condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado...”, complementando que deve haver “... a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação...”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nesse diapasão, o agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A decisão objeto do presente agravo de instrumento está acostada no ID no 182782651, do processo referência. A probabilidade do direito não resta evidenciada nesta primeira análise, uma vez que há indicativos de distinção entre o caso e o Tema Repetitivo 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Senão vejamos. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), a fim de decidir se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Com efeito, no processo de origem, apresentou-se o pedido de cumprimento de sentença para obrigar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 17.846,40 (dezessete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, de liquidação prévia do título coletivo. Desse modo, a parte agravada busca somente a mensuração do valor devido, de maneira que os demais elementos, quais sejam, o dever de reparar o dano, bem como a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda. Além disso, não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em prevalecer o sobrestamento do feito. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo, e esse é o mesmo entendimento que vem sendo aplicado por este eg. Tribunal de Justiça (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ademais, a suspensão do decisum poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação à agravada/exequente, ante o caráter alimentar da verba. Quanto à suposta ilegitimidade da parte exequente/agravada para buscar individualmente a execução do firmado no bojo de ação coletiva, verifica-se que não houve na Ação de no 32.159 de 1997 a delimitação subjetiva da lide. Logo, a coisa julgada deve abarcar todas as pessoas inseridas na categoria, e não somente as pessoas que fossem filiadas. Ainda, no que tange à afirmação de que o DISTRITO FEDERAL seria ilegítimo para constar do polo passivo da presente execução, também sem razão. Isso porque, o título executivo foi formado exatamente para determinar que o referido ente público restituísse os valores referentes ao benefício alimentação indevidamente cortado dos servidores. O mencionado benefício foi suspenso por ato do Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto de no 16.990/1995. Portanto, não se fala em ilegitimidade passiva. Não menos importante é consignar, ainda quanto à legitimidade, que a agravada era filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Fundações e Tribunal de Contas do DF, que foi o autor da demanda coletiva que determinou o pagamento, pelo DF, das verbas vindicadas pelo citado Sindicato. Portanto, realmente aparenta-se que as partes são legítimas para compor o polo do cumprimento em debate. No que concerne ao índice de correção monetária a ser aplicado, a decisão impugnada consignou que a tese oriunda do julgamento do RE 870.974/SE (Tema 810) se aplica ao caso, pois transitou em julgado antes da decisão objeto do presente cumprimento de sentença, assim como a Emenda Constitucional de no 113/2021, que unificou a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para correção monetária. Nesse sentido, consta da decisão impugnada que: “(...) Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. (...).” A partir do exposto e considerando que, ao menos em análise perfunctória, a decisão combatida aplicou o entendimento que prevalece sobre o tema, também com relação ao índice de correção monetária, não vislumbro motivo para modificar o entendimento antes lançado. Com efeito, no bojo do RE 870.947/SE, afastou-se a incidência da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária, em casos envolvendo a Fazenda Pública como devedora, passando a incidir o IPCA-E. Mesmo que diante de coisa julgada, não há ofensa em sua alteração em relação ao índice de correção monetária do montante devido em cumprimento de sentença, por conta da aplicação da cláusula rebus sic standibus. Nesse contexto, a sentença possui eficácia para o futuro, mas desde que a situação fática e jurídica permaneça inalterada quando do momento de sua prolação. Portanto, se o título judicial transitado em julgado fixou o índice da época, a atualização do percentual deve ocorrer quando a obrigação for cumprida, ou seja, o índice a ser aplicado não é o vigente no momento da prolação da sentença transitada, mas, sim, o do momento em que a obrigação vai ser adimplida. E isso não significa, nessa extensão, ofensa à coisa julgada. Nesse diapasão, considerando que a decisão impugnada aplicou o IPCA-E e, após a vigência da Emenda Constitucional 113 de 2021, a taxa SELIC, não há razão para entender diversamente do que foi decidido pelo Juízo a quo. Por isso, não há probabilidade de provimento do recurso, requisito fundamental, mas não único, para o deferimento da medida pretendida pelo Ente público recorrente. Conforme dito, como se trata de verba alimentar, caso fosse deferido o efeito suspensivo, a parte agravada/exequente é que seria prejudicada. Em que pese o pedido de efeito suspensivo pelo ente agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que o recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador